Tribunal: TJDFT
Processo: 0727455-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727455-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HUAN FIGUEIREDO MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DESPROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência probatória, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra claramente a traficância, bem como a perenidade e animus associativo para venda de entorpecentes. 2. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, quando os elementos colhidos comprovam que as drogas apreendidas se destinavam à difusão ilícita. 3. Mostrando-se exacerbado o aumento da pena-base, imperiosa é sua redução. 4. Ausentes os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição de pena correspondente. 5. Fixada a pena entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, adequado o estabelecimento do regime inicial semiaberto e incabível a substituição da sanção corporal. 6. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. 7. Recursos conhecidos, deu-se parcial provimento ao apelo do primeiro acusado e negou-se provimento ao apelo do segundo. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que preenche os requisitos necessários para o reconhecimento do tráfico privilegiado fazendo-se incidir a minorante no seu patamar máximo. Assevera que a causa de diminuição de pena indicada, caracteriza-se como direito subjetivo do réu. Argumenta, ainda, que ao contrário da conclusão do acórdão, restou comprovado que não se dedicava à atividade criminosa, pugnando, assim, pela absolvição quanto ao crime descrito no artigo 35 da LAD. Deixa, contudo, no aspecto, de indicar o dispositivo de lei que entende violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 33, § 4o, Da Lei 11.343/2006. Isso, porque a conclusão da turma julgadora no sentido de que “No caso, comprovado o crime de associação, tenho que não há como dizer que o réu não se dedica à atividade do tráfico ou não integra organização criminosa” (ID. 39964149 - Pág. 12), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE. ATUAÇÃO INTERMUNICIPAL, DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICAÇÃO. MINORANTE IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a lastrear a tese de autoria delitiva imputada recorrente, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 2. Rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem, para decidir pela absolvição por ausência de comprovação do vínculo associativo estável e permanente entre os envolvidos, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ. 3. A sentença fixou a pena-base em 1/2, em decorrência da natureza e da quantidade da droga (1.278,60 gramas de cocaína) e as circunstâncias do delito - tráfico regional entre municípios de comarca vizinhas, ampliando o número de pessoas atingidas pela atividade criminosa, elementos não valorados em outras fases da dosimetria da pena. 4. Ausente confissão em relação ao delito de associação para o tráfico, não faz jus o agravante à atenuante quanto ao referido crime. 5. A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.139.627/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.) (g.n.). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Ademais, ainda que fosse superado esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Finalmente, descabe transitar o recurso quanto ao pedido de absolvição do crime de associação para tráfico, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1.951.621/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/3/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029